Tribunal: TJPA
Processo: 0008965-92.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008965-92.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo Interno em embargos de declaração em apelação cível. Ação de execução fiscal. Desistência após citação. Honorários de sucumbência. Aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do cpc. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Tema 1.076/STJ. Inaplicabilidade da redução prevista no art. 90, §4º, CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública, aplicando o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em face da Fazenda Pública, diante da baixa complexidade da demanda.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da Fazenda Pública pela verba honorária decorre do princípio da causalidade, pois a desistência ocorreu após a citação e apresentação de defesa;

4. A alegação de baixa complexidade não autoriza o arbitramento por equidade, vedado pelo STJ no Tema 1076, quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado;

5. A fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo inaplicável o art. 90, § 4º, do CPC no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Em execução fiscal extinta por desistência da Fazenda Pública após a citação, é devida a verba honorária com base no princípio da causalidade.
2.
Nas causas de valor elevado, é obrigatória a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade, conforme fixado no Tema 1076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 85, §§ 3º e 5º e art. 90, §4º;

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076);

·

TJPA, Apelação Cível 0047383-89.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/11/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0860778-37.2022.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática (Id. 17274138), alterada pela Decisão dos Embargos (Id. 23647399) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal e acolheu os Embargos para fixar os honorários a serem pagos pela Fazenda Pública sobre o valor da causa, no mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III, IV e V do §3º do artigo 85, devendo ser observado o escalonamento conforme §5º do mesmo dispositivo
.

Em suas
razões recursais
(Id. 24767546), o agravante aduz que, por ter sido a ação extinta sem resolução de mérito por desistência da própria Fazenda Pública, trata-se de demanda de baixa complexidade, não justificando a condenação de honorários em percentuais sobre o valor da causa, devendo ser aplicado mediante apreciação equitativa com a redução previstas no art. 90, §4º, do CPC.

Requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 24916442).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Defende o agravante que os honorários sucumbenciais no caso, por se tratar de demanda de baixa complexidade, deverão ser fixados com base na apreciação equitativa, com a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

De pronto, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme consignado na decisão monocrática, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais revela-se imperativa no presente caso, fundamentada no princípio da causalidade, insculpido no art. 90 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do Ente Público é inequívoca, uma vez que a desistência da execução fiscal foi manifestada somente após a citação da parte executada e a subsequente apresentação de sua defesa por meio de exceção de pré-executividade. Este cenário fático demonstra que foi a iniciativa do exequente que compeliu a parte adversa a constituir patrono e a incorrer em despesas para sua defesa.

O ponto central da questão reside, contudo, na forma de quantificação dessa verba.

A alegação de que a causa seria de "baixa complexidade" para justificar o arbitramento por equidade colide frontalmente com a sistemática processual vigente.

O Código de Processo Civil estabeleceu um critério objetivo e mandatório: em causas envolvendo a Fazenda Pública cujo valor supere 200 salários mínimos, como a presente (R$ 13.172.732,01), a fixação dos honorários deve obrigatoriamente seguir os percentuais escalonados previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85,
in verbis:

Art. 85.
(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - Mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.

(...)

§
5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Nesse sentido é a Jurisprudência desta E. Corte, conforme já colacionado nas Decisões agravadas, às quais acrescento, a título exemplificativo, os recentes julgados:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "Em causas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido."

(TJPA, Apelação Cível 0047383-89.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição de crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 13631, declarou sua nulidade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários; e

3. (ii) determinar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, não se estendendo às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.037.693/GO, 1ª Turma).

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa ou do proveito econômico obtido, com definição em fase de liquidação de sentença nos casos de iliquidez.

5. A manutenção dos créditos tributários no sistema de fiscalização após o reconhecimento da prescrição demonstra ausência de integral cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, determinada a observância do escalonamento dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, sendo vedada sua extensão por analogia ou equidade às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.

2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública e cujo valor da causa ou do proveito econômico supere 200 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados mediante escalonamento nos termos do art. 85, §5º, do CPC."

(TJPA, Apelação Cível 0059854-06.2015.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/02/2025)

Qualquer interpretação diversa foi definitivamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), consolidou o seguinte entendimento:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A tese firmada é de observância obrigatória e veda expressamente a equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico são elevados, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Desta feita, a pretensão de arbitramento por apreciação equitativa, sob o pretexto de baixa complexidade da demanda não encontra amparo legal ou jurisprudencial, uma vez que a simplicidade da matéria não tem o condão de subverter a regra legal.

Com efeito, a complexidade da causa é um dos critérios que o próprio legislador estabeleceu (art. 85, § 2º, do CPC) para que o julgador module o percentual de honorários
dentro
das faixas legais, e não para que as abandone em favor da equidade.

Nesse sentido:

EMENTA: Direito processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de apelação. Honorários de sucumbência. Apreciação equitativa. Impossibilidade. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório. Ausência de superação. Tema 1255 do STF. Repercussão geral reconhecida. Pendência de julgamento do mérito. Inexistência de ordem de sobrestamento. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. O apelo foi manejado contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de extinção de crédito tributário, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência. O Estado pretendia afastar a condenação ao pagamento de honorários ou a reduzir a verba honorária, mediante arbitramento por apreciação equitativa.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório.

3. Por força do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese relativa ao Tema 1076 do STJ (REsp 1850512). Destaca-se que não houve superação do referido precedente, pois o STF ainda não rediscutiu o assunto, ou seja, não julgou a questão relativa ao Tema 1255, tendo apenas reconhecido a repercussão geral da matéria, sem determinar o sobrestamento de processos que versem sobre o assunto.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0860778-37.2022.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/05/2025)

Ademais, a tentativa de minoração com base no art. 90, § 4º, do CPC, não se sustenta, pois foi a insistência do Fisco em ajuizar a demanda, mesmo ciente de uma transação prévia, que tornou necessária a atuação da executada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 23647399), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025